Tribunal: TJDFT
Processo: 0708755-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1o, INCISOS I e II, C/C O ARTIGO 12, INCISO I, AMBOS DA LEI No 8.137/1990, NA FORMA DO ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL, POR 20 (VINTE) VEZES. SUPRESSÃO DE ICMS DOS COFRES PÚBLICOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOLO COMPROVADO. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSTO DE APURAÇÃO MENSAL. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. AFASTAMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM TRAMITAÇÃO. BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A materialidade e a autoria dos crimes de sonegação de tributos do artigo 1o, incisos I e II, da Lei no 8.137/1990 restaram devidamente comprovadas, pois, de acordo com os elementos probatórios, a empresa, gerida e administrada pelo apelante, fraudou a fiscalização tributária, mediante omissão de operações e de inserção de elementos em livros exigidos pela lei fiscal, omitindo, assim, informações às autoridades fazendárias, deixando de recolher o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) devido aos cofres da Fazenda Pública do Distrito Federal.
2. Para a configuração do crime de sonegação fiscal, a jurisprudência dispensa a comprovação do dolo específico, contentando-se com o dolo genérico. Dessa forma, basta que o agente responsável pela pessoa jurídica omita operações ou insira elementos inexatos em livros exigidos pela lei fiscal com a finalidade de suprimir ou reduzir tributo, não sendo necessário demonstrar o ânimo de se obter benefício indevido, ou seja, não é necessário provar um especial fim de agir.
3. O apelante cometeu crimes contra a ordem tributária por 20 (vinte) vezes, em continuidade delitiva, ponderando que, aos delitos dessa natureza, relacionados a tributos de apuração mensal, são considerados um crime por competência (mês).
4. Em relação ao quantum do aumento de pena no crime continuado, a doutrina e a jurisprudência são uníssonas em consagrar como critério a quantidade de infrações cometidas. In casu, diante do número de crimes praticados pelo recorrente (vinte), correta a fração máxima de aumento - 2/3 (dois terços).
5. Deve ser afastada a fixação de valor mínimo a título de reparação do dano causado pela infração por falta de parâmetro, pela natureza do crime em comento e em razão do ajuizamento da respectiva execução fiscal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 1o, incisos I e II, c/c o artigo 12, inciso I, ambos da Lei no 8.137/1990, por 20 (vinte) vezes, na forma do artigo 71, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 21 (vinte e um) dias-multa, à razão unitária mínima legal, afastar o valor fixado a título de reparação pelo danos causados pela infração.